Tribunal: TJPA
Processo: 0806823-58.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0806823-58.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: DHEINERSON GUEDES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

REPRESENTAÇÃO
FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
A SER REALIZADO NA COMARCA DE ANAPU
. CRIMES DE GRANDE REPERCUSSÃO TIPIFICADOS NO ART.121, §2º, I, III E IV, ART.121, §2º, I E IV C/C ART.14, II, TODOS DO CPB, E ART.2º, DA LEI Nº 12.850/13.
ALEGAÇÕES DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA DO FÓRUM NO DIA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVO POLICIAL MILITAR DISPONIBILIZADO PARA ACOMPANHAR O JULGAMENTO. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS J
URADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DESLOCAR O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO IMPROCEDENTE. LIMINAR REVOGADA PARA QUE O FEITO RETORNE AO SEU REGULAR SEGUIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

O desaforamento é medida de caráter excepcional, cabível somente em casos onde restam configuradas as hipóteses constantes do artigo 427 do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público, na imparcialidade dos jurados, ou ainda, sobre a segurança pessoal do réu;

2.
O requerente alega que os crimes tipificados no art.121, §2º, I, III e IV, art.121, §2º, I e IV c/c art.14, II, todos do CPB, e art.2º, da Lei Nº 12.850/13
,
foram provocados por uma disputa de território entre facções, fato este que provoca insegurança e instabilidade do julgamento do Tribunal do Júri na comarca de Anapu, tanto para o
parquet
que não possui segurança policial adequada e como para os jurados que poderão ser pressionados por outros integrantes das facções em comento, o que poderia comprometer a imparcialidade do conselho de sentença local. Acrescenta que os crimes foram extremamente violentos, praticados com excessiva brutalidade.

3.

Em que pese os argumentos do pedido de desaforamento, o Órgão Ministerial não juntou documentos que demonstrem o alegado, bem como não há nos autos qualquer notícia de que o acusado, testemunhas, membros do
parquet
ou judiciário tenham sofrido ameaças durante o curso processual. Cumpre registrar que o desaforamento só deve ser deferido quando o receio de comprometimento do julgamento for pautado em provas palpáveis, não cabendo basear-se em ilações ou mera conjecturas. Outrossim, as informações prestadas pelo magistrado de origem não corroboram com as alegações do requerente, uma vez que o juízo se manifestou pela realização do julgamento do Tribunal do Júri na própria comarca de Anapu, a fim de evitar o excesso de prazo para a formação da culpa, afirmando, ainda, que “
não há notícia nos autos de qualquer ameaça ou temor por parte de jurados ou testemunhas
”. Além disso, registrou que apesar do município possuir pouco efetivo policial, o Comandante da Polícia Militar de Anapu se comprometeu em disponibilizar efetivo policial adequado para a realização do julgamento, garantindo, assim, a segurança de seus participantes.

4.

Conforme informações prestadas pelo juízo
a quo
, o réu já foi processado e julgado na comarca de Anapu, tendo sido condenado nos processos nº 0005809-17.2019.814.0138 (sentença condenatória proferida em 21/09/2020) e nº 0008045-73.2018.814.0138 (sentença condenatória proferida em 21/09/2020), ocasião em que não ocorreu qualquer retaliação em relação às testemunhas, servidores e acusado.

5.

Diante da falta de comprovação de situação concreta da ocorrência do interesse da ordem pública e da imparcialidade do Conselho de Sentença, o presente pedido de desaforamento não pode ser acolhido.

6.

Pedido de desaforamento conhecido e julgado improcedente. L
iminar revogada para que o feito retorne ao seu regular seguimento.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de desaforamento, revogando a liminar anteriormente concedida, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 18 de novembro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Representação pelo Desaforamento do julgamento
do Tribunal do Júri a ser realizado na Comarca de Anapu
, formulada pelo Ministério Público de 1º Grau, com fundamento no art. 427 do CPP, no qual pretende o
deslocamento
da Sessão do Tribunal do Júri para outra comarca, concernente ao processo criminal n.º 0006908-22.2019.8.14.0138, em que figura como réu DHEINERSON GUEDES DE SOUZA, acusado da suposta prática dos crimes previstos no Art.121, §2º, I, III e IV, Art.121, §2º, I e IV c/c Art.14, II, todos do CPB, e Art.2º, da Lei nº12.850/13.

Aduz o requerente que o réu DHEINERSON GUEDES DE SOUZA fora denunciado em 01 de novembro de 2019, pela prática do homicídio de Ramon Macedo Campamhin, bem como pela tentativa de homicídio de Renato dos Reis Neves, no dia 24 de julho de 2019. Relata que o caso em tela fora fomentado por uma disputa de território entre facções, fato este que provoca insegurança e instabilidade do julgamento do Tribunal do Júri na comarca de Anapu, tanto para o
parquet
que não possui segurança policial adequada e como para os jurados que poderão ser pressionados por outros integrantes das facções em comento, o que poderia comprometer a imparcialidade do conselho de sentença local. Acrescenta que o crime praticado foi extremamente violento, com brutalidade excessiva, de modo que fizeram a filmagem do corpo da vítima sendo seviciado pelos autores, para afirmar a presença e o terror imposto pela organização criminosa no município.

Sustenta que a necessidade de desaforamento do julgamento se justifica pela parcialidade da comunidade anapuense diante ao caso em tela, de forma que a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri na comarca de Anapu restaria prejudicada, por não haver a garantia do cumprimento do princípio do juiz natural.

Instado a se manifestar, o juízo
a quo
entendeu pela
desnecessidade do desaforamento do feito,
ao consignar que a segurança dos participantes estará assegurada pela Polícia Militar de Anapu que disponibilizou efetivo policial para tanto, bem como a fim de evitar excesso de prazo para a formação da culpa (doc. ID nº 5741805). Em petição de fls. doc. ID nº 5856528, a defesa manifestou-se pela improcedência do desaforamento, sob pena de protelar ainda mais o julgamento do réu, além de aduzir que inexiste nos autos da ação penal qualquer relato de ameaça a testemunhas ou jurados que justifique a mudança de competência pleiteada.

Distribuído o feito, coube a mim relatá-lo. Em ato contínuo, determinei o encaminhamento dos autos ao
Parquet
, que se manifestou pelo deferimento do pedido (ID nº 5784718).

É o relatório
.

VOTO

É cediço que, via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração, de acordo com o que estabelece o princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcionalíssima, que somente ocorre
se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver
dúvida
sobre a imparcialidade do
júri
ou a segurança pessoal do acusado
–
ex vi
do
artigo 427 do Código de Processo Penal.

Acerca do tema, o Código de Processo Penal Comentado, 14ª Edição, Editora Forense, Guilherme de Souza Nucci (fls. 933/934), leciona, que:

“88. Interesse da ordem pública:
a ordem pública é a segurança existente na Comarca onde o juiz deverá realizar-se. Assim, havendo motivos razoáveis e comprovados de que a ocorrência do julgamento provocará distúrbios, gerando intranquilidade na sociedade local, constituindo está o fundamento para desaforar o caso. (...)”

Em análise aos autos, constata-se que o Ministério Público representou pelo desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri a ser realizado na comarca de Anapu,
referente ao processo criminal n.º 0006908-22.2019.8.14.0138, em que figura como réu DHEINERSON GUEDES DE SOUZA,
a fim de garantir a segurança dos jurados, do juízo e órgão ministerial, assim como para assegurar a imparcialidade do conselho de sentença local.

Em suas razões, o requerente aduziu que os crimes imputados ao acusado
DHEINERSON,
foram praticados com extrema violência e brutalidade, e teriam sido provocados por uma disputa de território entre facções criminosas locais, fato este que provoca insegurança e instabilidade no julgamento do Tribunal do Júri, caso seja realizado na Comarca de Anapu. Ressaltou que recentemente o referido município foi vítima de uma guerra entre facções, as quais impregnaram os muros da cidade com pichações que continham ameaças mútuas e, também, ameaças à população anapuense, provocando clima de terror que só foi contido após árduas diligências. Assim, concluiu que a promoção do Júri naquela comarca apenas fomentaria os ânimos de possíveis indivíduos faccionados, provocando outro episódio de terror para a população.

Em que pese os argumentos trazidos pelo Órgão Ministerial, a fim de justificar o desaforamento
do julgamento
do Tribunal do Júri para comarca diversa, constata-se
que não juntou documentos que demonstrem o alegado, bem como não há nos autos qualquer notícia de que o acusado, testemunhas, membros do
parquet
ou judiciário tenham sofrido ameaças durante o curso processual.

Cumpre registrar que o desaforamento só deve ser deferido quando o receio de comprometimento do julgamento for pautado em provas palpáveis, não cabendo basear-se em ilações ou mera conjecturas. Por outro lado, as informações prestadas pelo magistrado de origem (doc. ID nº 5741805), não corroboram com as alegações do requerente, uma vez que o douto juiz se manifestou pela realização do julgamento do Tribunal do Júri na própria comarca de Anapu, a fim de evitar o excesso de prazo para a formação da culpa, afirmando, ainda, que “
não há notícia nos autos de qualquer ameaça ou temor por parte de jurados ou testemunhas
”. Além disso, registrou que apesar do município possuir pouco efetivo policial, o Comandante da Pólícia Militar de Anapu se comprometeu em disponibilizar efetivo policial adequado para a realização do julgamento, garantindo, assim, a segurança de seus participantes. O magistrado ressaltou, ainda, que o réu já foi processado e julgado na referida comarca, tendo sido condenado nos processos nº 0005809-17.2019.814.0138 (sentença condenatória proferida em 21/09/2020) e nº 0008045-73.2018.814.0138 (sentença condenatória proferida em 21/09/2020), ocasião em que não ocorreu qualquer retaliação em relação às testemunhas, servidores e acusado.

Outrossim, o fato de a ação penal versar sobre delitos de maior gravidade não ampara, por si só, a dúvida acerca do comprometimento dos jurados.

Dessa forma, diante da falta de comprovação de situação concreta da ocorrência do interesse da ordem pública e da imparcialidade do Conselho de Sentença, o presente pedido de desaforamento não pode ser acolhido.

Ante o exposto, data vênia do parecer de fls. ID nº 5784718,
INDEFIRO o pedido
postulado pelo Órgão Ministerial e revogo a liminar concedida, para que o feito retorne ao seu regular seguimento.

É como voto.

Belém, 15 de novembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/11/2021